Tribunal: STF
Processo: MS 38087
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Esmaílio Cavalcanti Nascimento, “em razão decisão judicial teratológica proferida pela Egrégia Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal em Belo Horizonte – Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos dos processos nº 0017825-18.2012.4.01.3800 e nº 0032589-96.2018.4.01.3800, indicando como autoridade coatora o eminente Juiz Relator”.
    Alega o impetrante que propôs ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social a pleitear a averbação do seu tempo de serviço. Acrescenta que o pedido foi julgado procedente e que em sede recursal foi determinada a realização de outra forma de cálculo da indenização.
    Sustenta haver ilegalidade no acórdão da Turma Recursal que confundiu decisão com despacho e que tomou por base a data em que administrativamente foi calculada a indenização.
    Pede o deferimento de medida liminar “para determinar que a indenização da contribuição previdenciária dos períodos de 01/11/1981 a 02/06/1988 e 03/06/1988 a 25/06/1993, seja elaborado em conformidade com a decisão interlocutória de antecipação de mérito proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, qual seja, com base na legislação vigente à época da prestação dos serviços”.
    Postula, ao final, a concessão da segurança para “determinar que a indenização das contribuições previdenciária dos períodos de 01/11/1981 a 02/06/1988 e 03/06/1988 a 25/06/1993, seja calculada com base no Decreto nº 611/92, conforme restou assegurado tanto na decisão interlocutória de antecipação do mérito como na jurisprudência retro reportada, mantendo-se, em caráter definitivo, a liminar de antecipação de tutela por ventura concedida”.
    É o relatório. Decido.
    O impetrante insurge-se contra ato atribuído ao relator de processo no qual é parte e que tramitou perante a Turma Recursal do Juizado Especial Federal em Belo Horizonte.
    A segurança deve ser denegada.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (MS 35680-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018)
    Vejam-se, ainda: MS 36117 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2019, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/03/2019.
    A autoridade apontada como coatora pelo impetrante, Magistrado integrante de Turma Recursal, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.
    Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.”
    (RMS 36763-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)
    Na mesma linha: MS 35561 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/2019, e MS 28473 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 16/09/2014.
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator